Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-88.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014190-88.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA - CPF: 318.296.603-06 (EMBARGANTE), FRANCISCO TADEU CARNEIRO ANGELIM - CPF: 356.456.283-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PINHEIRO GARCIA DA SILVA - CPF: 258.482.323-34 (EMBARGADO), MARIA LUCIA PINHEIRO GARCIA DA SILVA - CPF: 258.482.323-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1014190-88.2021.8.11.0015
41

E
MBARGANTE:

ESPÓLIO DE

FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RENOVAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – IMPLEMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA – COBERTURA LIMITADA A R$ 50.000,00
–
QUITAÇÃO NÃO CONFIGURADA
–RECURSO PROVIDO

– OMIS
SÕES

–

INOCORRÊNCIA –
AR
T.
1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a
s omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2
. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESPÓLIO DE FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
294781356
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID nº
292570377
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante
em face de

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

que
, por
unanimidade
,

proveu o
recurso
“
a fim de reformar a

sentença monocrática para julgar procedente a ação monitória a fim de constituir de pleno

direito em título executivo o crédito da parte autora com a dedução de R$ 50.000,00,

condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,

fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado
.
”

Em síntese,
sustenta
a parte embargante
que o banco embargado não suscitou na petição inicial a quitação de R$ 50.000,00
oriunda da Apólice de Seguro de Vida,
bem como
deixou de juntar aos autos a referida apólice.

Alega que
não foi deduzido pelo embargado o valor já quitado pela seguradora, de R$ 50.000,00,
devendo incidir a regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que
o acórdão não se manifestou
sobre
a
aplicabilidade do artigo 16 da Lei n.º 1046/50, que prevê a extinção da dívida consignada em caso de falecimento do consignante.

No mais,
prequestiona

os artigos 319, IV e V, 320, 324
, todos
do CPC
/15
, além do artigo 42 do CDC, artigo 940 do Código Civil e eficácia do artigo 16 da Lei 1046/50.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
296947371
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso,
a parte embargante alega
que
o banco embargado não
suscitou, na petição inicial, a quitação de R$ 50.000,00, oriunda da Apólice de Seguro de Vida, bem como deixou de juntar aos autos a referida apólice.

Alega que não foi deduzido pelo embargado o valor já quitado pela seguradora, de R$ 50.000,00, devendo incidir a regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

E ainda, que o acórdão não se manifestou sobre
a aplicabilidade do artigo 16 da Lei n.º 1046/50, que prevê a extinção da dívida consignada em caso de falecimento do consignante.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se da petição inicial (ID 280457094) que em 12/11/2018 o requerido, ora apelado, contratou junto ao o autor/apelante Crédito Direto ao Consumidor na modalidade BB CRÉDITO RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO sob nº 908.286.440, no valor de R$125.069,40 (cento e vinte e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta centavos), dos quais, R$115.489,95 (cento e quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), foram destinados à renovação de operações firmadas anteriormente, e o valor de R$9.278,87 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) foi disponibilizado em conta corrente, a título denominado “troco”.

Segundo o demandante, o referido empréstimo é relativo a Convênio para aquisição de bens de consumo a empregados/servidores do conveniado, firmado entre Banco e o empregador do contratante (CONVÊNIO nº 001078 MINISTERIO DA ECONOMIA/SIAPE).

Sob a alegação de que com o falecimento do devedor, em 15/12/2018, o seu espólio deve responder pela dívida, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

O seguro vinculado ao contrato de empréstimo, denominado seguro prestamista, tem como objetivo garantir a quitação ou amortização da dívida assumida pelo segurado junto ao estipulante (credor – primeiro beneficiário), na hipótese de morte, invalidez ou desemprego, e em caso de se apurar eventual saldo remanescente, repassar tal valor ao segundo beneficiário (segurado).

Trata-se, de operação financeira corriqueira no mercado e benéfica para ambas as partes, permitindo ao contratante ou a seus sucessores a liquidação facilitada da dívida - mediante a amortização extraordinária do valor coberto - e, simultaneamente, preservando o interesse financeiro do credor na remuneração do capital emprestado até a solução definitiva do contrato.

No caso, verifica-se que o empréstimo consignado nº 908.286.440, no valor de R$ 125.069,40, foi contratado em 12/11/2018 pelo falecido Francisco Moacir Pinheiro Garcia junto ao banco requerente (ID. 280457096), ocasião em que também foi contratado o seguro prestamista de nº 43210854, apólice nº 31161, com cobertura de até R$ 50.000,00 para os casos de morte natural ou acidental do segurado.

Assim, de acordo com o cronograma de operação acostado aos autos (ID. 280457377), em caso de morte do segurado, a cobertura do seguro prestamista se limitaria a R$ 50.000,00, sendo este o valor que seria utilizado para amortização da dívida, e não para a quitação integral do empréstimo.

Observa-se do demonstrativo de débito (ID 280457375 - Pág. 10) apresentado pelo banco e do cronograma de operação (ID 280457377 - Pág. 1) que a partir da comunicação do sinistro, em 18/01/2019, houve a amortização de R$ 50.000,00 no valor da dívida cobrada.

[...]

Desta feita, diante da previsão no contrato prestamista de cobertura de até R$ 50.000,00 para a hipótese de falecimento do segurado, impõe-se a reforma a sentença que considerou a dívida integralmente quitada com o implemento do seguro prestamista, uma vez que este nada mais representou do que uma amortização parcial do empréstimo.

Logo, à vista do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, o espólio do falecido devedor deve arcar com o saldo remanescente da obrigação, descontada a amortização de R$ 50.000,00 já realizada por força do seguro.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar procedente a ação monitória a fim de constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora com a dedução de R$ 50.000,00, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

É o
relatório.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
,
os motivos que ensejaram
a reforma da sentença em razão da não quitação do débito na sua integralidade pelo seguro
prestamista
.

Ademais, apesar da alegação da parte embargante acerca da suposta cobrança de dívida quitada pelo banco, em razão de não ter constado da petição inicial a dedução de R$ 50.000,00
,
relativo ao seguro prestamista, observa-se que
a instituição financeira
instruiu a
referida peça com o mesmo demonstrativo de débito utilizado para demonstrar a amortização pelo seguro após o óbito do segurado (ID
280457351
e
280457375 - Pág. 10
)
, ou seja,
que o valor do seguro já havia sido deduzido da quantia cobrada quando do ajuizamento da ação.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025